Tribunal: TJSP
Processo: 1004395-49.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Reclamações do consumidor em relação a empresa autora. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Recurso da loja autora que não merece prosperar. Consumidor réu que fez uso dos meios ordinários para registrar sua reclamação em relação aos produtos adquiridos. Não há ilícito em continuar tentando solução administrativa após propositura de

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Reclamações do consumidor em relação a empresa autora. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Recurso da loja autora que não merece prosperar. Consumidor réu que fez uso dos meios ordinários para registrar sua reclamação em relação aos produtos adquiridos. Não há ilícito em continuar tentando solução administrativa após propositura de ação judicial junto ao JEC. Reclamações registradas na administração do shopping, Procon e Reclame Aqui para a franqueadora. Verificado o exercício de direito e não abuso. Não evidenciada intenção deliberada de denegrir a imagem da autora, mas desejo de cancelamento da compra e devolução da quantia paga. Inexistência de repreensão à loja por parte do shopping ou da franqueadora. Responder reclamações dos consumidores registradas em meios ordinários faz parte do cotidiano empresarial. Fatos que não extrapolam ao esperado para a situação. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.